Tribunal: STF
Processo: RE 1313108
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 
    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 
    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 
    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 
    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 
    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 
    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 
    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”
    Os embargos de declaração opostos pela recorrida foram acolhidos parcialmente, consoante ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 
    1. Embargos de Declaração opostos pela UFPB e pelo Sindicato, em face de acórdão proferido por esta c. Terceira Turma, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ADUFPB para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. 
    2. Em suas razões recursais, a UFPB alega ter havido omissão no acórdão quanto à ausência de modulação do RE 870.947/SE, com recente decisão do Ministro Luiz Fux deferindo efeito suspensivo aos embargos declaratórios. Aduz, outrossim, que a questão do termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária com menção à data do trânsito em julgado dos embargos à execução, não foi objeto de impugnação pela parte agravante, o que torna o acórdão ‘extra petita’ neste ponto, com base no art. 492 do CPC. 
    3. Aduz o Sindicato embargante ter havido omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da propositura da ação e que seu termo final deveria ser a data da expedição do respectivo requisitório, nos termos da decisão do STF em sede de repercussão geral. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica ‘decisão judicial’. Por fim, sustenta ser devida a inclusão dos valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios. 
    4. Em 24/09/2018, nos autos do RE nº 870.947 ED/SE, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, em face do acórdão que resolveu o Tema nº 810 de Repercussão Geral. Com essa decisão, o STF desobrigou os magistrados de aplicarem essas teses, antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma, caso tenham entendimento diferente acerca da questão. No entanto, não os impediu de decidirem a matéria em sintonia com aquele julgado, se ele reflete a sua compreensão sobre a matéria. Assim, não há qualquer impedimento de que os tribunais decidam a questão em conformidade com o julgado do STF. 
    5. Outrossim, em relação ao argumento de que a tese firmada em sede de Recurso Representativo de Controvérsia não poderia ser aplicada em decorrência do pedido de modulação dos efeitos da decisão, através de Embargos de Declaração, observe-se que o art. 1.040, do CPC, apenas alude ao marco da publicação do acórdão paradigma, para que seja observado o entendimento firmado pela Corte Superior, não se exigindo o trânsito em julgado da decisão. 
    6. Quanto ao termo final dos juros de mora e de atualização monetária, fixado no julgado embargado como a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, houve julgamento ‘extra petita’, na medida em que tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo Agravo de Instrumento do Sindicato. Diante do disposto no art. 492 do CPC, que veda o julgamento extra petita, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir essa parte da decisão embargada. 
    7. Por conseguinte, fica prejudicado o pedido do Sindicato ora embargante, de que o termo final dos juros de mora e de atualização monetária deveria ser a data da expedição do respectivo requisitório, nos termos da decisão do STF em sede de repercussão geral. 
    8. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, consignou-se no acórdão que são devidos a partir da data da citação, não havendo omissão a ser sanada neste ponto. 
    9. No acórdão ora atacado rejeitou-se a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 
    10. A decisão embargada frisou, ainda, que falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 
    11 . Embargos de Declaração da UFPB providos em parte , apenas para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária. Embargos de Declaração do Sindicato improvidos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX, da CF, bem como ao RE 579.431 (Tema 96).
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 
    Quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 
    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à alegada inobservância ao decidido no RE 579.431, observa-se que o recorrente deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido relativo à proibição de julgamento extra petita, de modo que há razão autônoma e suficiente para a manutenção do julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Por fim, importa dizer que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator